Tribunal: TJPA
Processo: 0026897-69.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0026897-69.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: JOSÉ VANDERCLEY LIMA DOS SANTOS
DEF. PÚB.: ANDRÉ M. PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que a agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante da ré, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de outubro e cinco de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ VANDERCLEY LIMA DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de
05 anos de reclusão e 20 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

por violação ao art. 157, do CP.

Narra a peça acusatória que, no dia 29/10/2017, por volta das 19h, guardas municipais estavam posicionados em frente à Seccional de São Brás, fazendo policiamento ostensivo e preventivo, acompanhando a passeata da Parada
Gay
, quando foram acionados pela vítima Letícia Lobato Chagas, noticiando que havia acabado de ser roubada por um cidadão de camisa rosa, que levou seu celular da marca Motorola, cor dourada.

Assim, os guardas saíram em diligência, quando conseguiram avistar e imobilizar o suspeito, que ainda estava na posse do aparelho celular subtraído, ao que lhe foi dada voz de prisão.

Em sede policial, o acusado negou a prática do crime, sendo denunciado por violação ao art. 157,
caput
do CP.

A denúncia foi recebida (fl. 08), em 30/11/2017.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou a recorrente (fls. 55-58 v.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 70-75), requereu a absolvição do acusado do crime de roubo, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou a desclassificação para o crime de favorecimento real.

Em contrarrazões (fls. 76-77), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinou (fls. 82-88) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 11/09/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que condenação foi baseada no depoimento de algumas testemunhas e nas afirmações formuladas pela vítima, concluindo que não seriam válidas para manutenção do decreto condenatório. Esclarece que o crime foi praticado por um conhecido que, após a consumação dos fatos, evadiu-se do local e encontrou o acusado, entregando-lhe o objeto do crime, negando desta forma a autoria delitiva.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que a ré assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

Em suma, o Apelante trouxe à baila a tese de insuficiência probatória, diante da imprestabilidade do depoimento das vítimas para embasá-lo.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas e firmado em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão, conforme segue:
PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA INSUBSISTENTE - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - EFICÁCIA PROBATÓRIA - FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - TESE REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA.
1. NÃO SUBSISTE A NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRESSAINDO O RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS, E CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FLAGRANTE DO RÉU,
DE MODO A EVIDENCIAR A COAUTORIA EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). 2.A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE (COM FALSA MENORIDADE) PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU MESMO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CALCADA EM ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA, REJEITA-SE A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130110875687 DF 0022559-25.2013.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 243).
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2-
Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação.
3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).

Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação, vejamos seu inteiro teor:
Que os fatos ocorreram em outubro do ano passado, quando estava na Avenida Magalhães Barata, no Bairro de Nazaré, caminhando, que o acusado apareceu por trás e lhe derrubou no chão, agredindo-a um pouco; que feriu o joelho. Que o acusado tomou o seu celular; Que levantou rapidamente e avisou os guardas municipais que estavam próximos; que os guardas conseguiram capturar o acusado. Que a captura foi feita logo depois; Que não perdeu o acusado de vista, conseguindo apontar aos guardas onde ele estava; Que seu celular foi recuperado; Que não teve nenhum prejuízo financeiro; Que ficou lesionada por conta da ação criminosa. Que feriu o joelho. Que reconheceu na hora que o celular lhe foi roubado. Que o acusado não portava nenhum tipo de arma (...) que acha que o rapaz que lhe foi apresentado em audiência foi quem lhe assaltou. (mídia áudio visual de fl. 29, vítima Letícia Lobato Chagas).

Ademais, a versão apresentada pela vítima restou corroborada pelos depoimentos das testemunhas de acusação, tendo os Guardas Municipais Rodrigo Ribeiro e Rodrigo Favacho assegurado que no momento da prisão a vítima reconheceu o acusado como o autor do roubo, narrando em Juízo as circunstâncias do crime, bem como esclarecendo que o objeto de delito foi encontrado na posse do acusado.

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição dos crimes de roubo pleiteada pela defesa, bem como a desclassificação para o crime de favorecimento real, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando o reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva, corroborado pelo depoimento dos Policiais que atuaram no flagrante delito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quai
s o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS